Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-40.2012.8.11.0085
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001151-40.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRICEIA KENSY VENTURA - CPF: 015.647.381-08 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), OZEIAS CAUREO - CPF: 881.099.251-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO PROCESSUAL APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA E DECURSO DO PRAZO ASSINALADO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO DO RÉU – COMPARECIMENTO PESSOAL DA AUTORA AO FÓRUM DA COMARCA MAIS DE UM ANO APÓS SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PEDIR NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO – PARTICULARIDADE DE NÃO AFASTA A CONCLUSÃO DE ABANDONO PROCESSUAL – PRAZO PEREMPTÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1o). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalo, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001151-40.2012.8.11.0085 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IRICEIA KENSY VENTURA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos
”

(Proc. no 0001151-40.2012.8.11.0085), ajuizada pela apelante contra OZEIAS CAUREO, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual após a autora, mesmo pessoalmente intimada em 26/08/2016, ter deixado transcorrer “in albis” o prazo assinalado para manifestar-se sobre a certidão negativa de citação do requerido lavrada em 11/10/2013 (cf. Id. no 64120495).

A autora/apelante afirma que foi “
abandonada
” pelo advogado Márcio Ronaldo de Deus da Silva (OAB/MT no 13.171), a quem outorgou poderes de representação, e que ele, ainda em fevereiro/2014, “
permaneceu inerte
” quando intimado, via DJe, para manifestar sobre a certidão negativa de citação do réu lavrada quatro meses antes, em 11/10/2013.

Aduz que, ante o não cumprimento da ordem, o MM. Juiz proferiu decisão em 09/12/2014, ordenando sua intimação pessoal para dar andamento ao feito sob pena de extinção, e que, publicada tal decisão, “
novamente o causídico que patrocinava
(sua defesa)
permaneceu inerte
”.

Assevera que, em 26/08/2016, quando compareceu ao fórum da Comarca, deu-se por pessoalmente intimada “
para se manifestar quanto à falta de citação do apelado
”, mas, “
após tentar entrar em contato por diversas vezes com seu então procurador, diga-se, sem sucesso, retornou à Secretaria do Fórum e solicitou nomeação de um defensor dativo para defender seus interesses nos presentes autos
”, sendo, porém, surpreendida pela extinção do feito por abandono pela sentença recorrida (cf. Id. no 64122450 - pág. 3).

Alega que, “
mesmo a destempo,
(...)
manifestou interesse em dar prosseguimento ao feito, requerendo inclusive a nomeação de um defensor dativo
”, o que “
nem de longe pode ser interpretado como desinteresse ou abandono de causa
”, de modo que “
a extinção por abandono não é a penalidade correta para esse tipo de situação
” (cf. Id. no 64122450 - pág. 5/6).

Argui “
nulidade da sentença
” por “
afronta ao princípio do devido processo legal
” caracterizada pelo fato de o MM. Juiz “
não ter oportunizado à apelante o direito de se manifestar quanto à condição financeira para ser merecedora da nomeação de um defensor dativo
”, e também por “
não observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito
” (cf. Id. no 64122450 - pág. 7 a 64122459 - pág. 1).

Pede, pois, provimento do apelo para fim de “
anulação da sentença, uma vez que, mesmo a destempo, a apelante manifestou interesse em prosseguimento no feito
”, ou, então, para reforma do ato sentencial “
por afronta ao devido processo legal, uma vez que o
(juiz)
não oportunizou à requerente o direito de provar a hipossuficiência financeira, bem como não primou pela análise do mérito
” (sic – cf. Id. no 64122459 - Pág. 2).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que, em 11/10/2013, foi certificado o insucesso da tentativa de citação do réu realizada no endereço indicado pela autora; consta da certidão que a Oficiala de Justiça foi informada pela mãe do réu que ele “reside atualmente na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, endereço incerto e não sabido” (cf. fls. 40 dos autos físicos – Id. no 64120481 - pág. 2).

Quatro meses depois, em 26/02/2014, foi publicada intimação assinalando prazo para que a autora/apelante se manifestasse sobre a certidão negativa (cf. fls. 41 dos autos físicos – Id. no 64120484 - pág. 1).

Mais quatro meses depois, em 08/07/2014, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação (cf. fls. 42 dos autos físicos – Id. no 64120484 - pág. 2).

Cinco meses depois, em 09/12/2014, o MM. Juiz ordenou intimação pessoal da autora/apelante “para manifestar-se a respeito da certidão (de fls. 40), sob pena de extinção” (cf. fls. 43 dos autos físicos – Id. no 64120486 - pág. 1). A decisão foi publicada no DJE no 9.437.

Mais de um ano e meio depois, em 26/08/2016, a apelante compareceu ao fórum e “se deu por intimada da decisão de fls. 43” (cf. fls. 45 dos autos físicos – Id. no 64120493 - pág. 1).

Três meses depois, em 29/11/2016, foi certificado o decurso do prazo assinalado naquela intimação pessoal (cf. fls. 46 dos autos físicos – Id. no 64120493 - pág. 2).

Quase um ano depois, em 13/11/2017, conforme certificado, a autora/apelante “compareceu pessoalmente em cartório (...) pedindo nomeação de advogado dativo, por não ter condições de constituir advogado, tendo em vista que o advogado cadastrado no processo, deixou de defender seus direitos pleiteados há muito tempo” (cf. fls. 47 dos autos físicos – Id. no 64120493 - pág. 3).

Sobreveio, depois de mais oito meses, em 10/07/2018, a sentença de extinção por abandono (cf. fls. 48 dos autos físicos – Id. no 64120495).

Como se extrai muito claramente da leitura destas oito laudas produzidas ao longo de quase cinco anos – fls. 40 a 48, entre novembro/2013 e julho/2018 –, não se pode legitimamente cogitar que não ocorreu, efetivamente, abandono processual, e, ao contrário do alegado, o não atendimento tempestivo da ordem de manifestação para dar andamento ao processo enseja, sim, a extinção do feito.

Aliás, quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC, art. 485, § 1o). Trata-se de prazo peremptório, de modo que, não sendo a falta suprida no estrito ínterim assinalo, deve o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos, exatamente como ocorreu no caso.

A propósito, há muitos anos já vem decidindo o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção” (STJ – 2a Turma – REsp 1738705/MT – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3.
O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte
. 4. Recurso Especial não conhecido” (STJ – 2a Turma – REsp 1710652/ES – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 15/03/2018, DJe 16/11/2018 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 120.097/SP, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que a "inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ". 2.
Intimada pessoalmente a exequente para se manifestar, sob pena de extinção do feito, a apresentação tardia de resposta tem-se por configurada sua inércia, haja vista tratar-se de prazo peremptório
. Precedentes: AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/06/2014; AgRg no REsp 1457991/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/09/2014; AgRg no REsp 1433885/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/06/2014. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1435715/RN – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 18/11/2014, DJe 24/11/2014 –
grifei
).

Assim, completamente impertinente a discussão sobre as providências que a apelante entende que o juiz deveria adotar quando ela, inerte há mais de um ano, compareceu ao fórum e pediu nomeação de advogado dativo, pois, como visto, esgotado o prazo de cinco dias do art. 485, §1o, do CPC, já era inexorável a extinção do feito por abandono, e igualmente descabida a alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, notadamente porque toda a controvérsia sobre abandono ou não surgiu justamente quando certificada a frustração da tentativa de citação, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 239).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020